Tribunal: TJSP
Processo: 1022680-86.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução por inadimplemento dos promitentes compradores. Ação de consignação em pagamento. Depósito insuficiente. Cobrança de comissão de corretagem que se mostra abusiva, no caso concreto. Ausência de previsão clara e específica no contrato quanto ao valor da comissão. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial

Ementa:

Compromisso de compra e venda. Resolução por inadimplemento dos promitentes compradores. Ação de consignação em pagamento. Depósito insuficiente. Cobrança de comissão de corretagem que se mostra abusiva, no caso concreto. Ausência de previsão clara e específica no contrato quanto ao valor da comissão. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante devido que deve ser a data do depósito. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Recurso da autora improvido, recurso adesivo dos réus parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022680-86.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado SC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S.A., são apelados/apelantes
ADILSON JESUS TASSE (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA PEREIRA TASSE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram
parcial provimento ao recurso adesivo dos réus. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022680-86.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5459 2/6
Apelação no 1022680-86.2015.8.26.0405
Apelantes e reciprocamente apelados: SC Empreendimentos e Participações
SPE S.A, Adilson Jesus Tasse e Adriana Pereira Tasse
Juíza: Paula Narimatu de Almeida
Comarca: Osasco
Voto no 5459
Compromisso de compra e venda. Resolução por inadimplemento
dos promitentes compradores. Ação de consignação em
pagamento. Depósito insuficiente. Cobrança de comissão de
corretagem que se mostra abusiva, no caso concreto. Ausência de
previsão clara e específica no contrato quanto ao valor da
comissão. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre o montante devido que deve ser a data do
depósito. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Recurso
da autora improvido, recurso adesivo dos réus parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 119/122,
acrescenta-se que a ação de consignação em pagamento ajuizada por SC
Empreendimentos e Participações SPE S.A contra Adilson Jesus Tasse e
Adriana Pereira Tasse foi julgada improcedente em razão da insuficiência do
depósito, fixado o montante devido em R$ 9.000,00, quantia que deverá ser
corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, com a condenação da autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da causa.
Irresignada, recorre a autora, sustentando, em
suma, que os réus ajuizaram ação de rescisão contratual em que pretendem a
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, de modo
que buscam locupletar-se ilicitamente, recebendo duas vezes o valor indevido.
Alega que houve confissão quanto à efetiva prestação do serviço de
corretagem e quanto à ciência do valor da remuneração. Alega ofensa ao
princípio do venire contra factum proprium, caracterizando a litigância de má-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022680-86.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5459 3/6
fé, de modo que deve ser aplicada a multa prevista no artigo 81 do Código de
Processo Civil. Pede o provimento do recurso.
Em recurso adesivo, sustentam os réus, em suma,
que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data em que a autora
deveria ter devolvido os valores, sob pena de enriquecimento sem causa.
Pretendem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Pedem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado o da autora (fls.
179/180), e contrariados (fls. 192/199 e 202/208).
É o relatório.
Voto.
O recurso da autora não comporta provimento, ao
passo que o recurso adesivo dos réus merece parcial provimento.
Com efeito, conforme entendimento pacificado em
sede de recurso repetitivo, é legal a transferência ao promitente-comprador
da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente
informado, com destaque, o valor da comissão, bem como o preço total da
unidade autônoma. Confira-se:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
No caso dos autos, o quadro resumo do negócio
imobiliário não contém o valor da comissão da corretagem, apenas o valor
total da unidade (fls. 46/51), sendo insuficiente a mera menção genérica a
eventuais encargos incidentes sobre o imóvel.
De seu turno, a proposta comercial de fls. 81
tampouco prevê a cobrança da comissão (veja-se que há apenas a menção a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022680-86.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5459 4/6
uma parcela no valor de R$ 9.000,00 a ser paga no ato, sem especificação
quanto à destinação dos valores cobrados), de modo que a cobrança da
comissão de corretagem é abusiva.
Em suma, competia à autora comprovar que
informou adequadamente os consumidores acerca da cobrança de comissão
de corretagem, à luz do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, ônus de que não se desincumbiu.
Por sua vez, a ação ajuizada pelo corréu Adilson
contra a corretora Itaplan (processo no 1007577-68.2017.8.26.0405) foi
julgada extinta sem resolução do mérito em razão da desistência do autor (cf.
consulta no sistema SAJ), de sorte que não há se falar em locupletamento
ilícito por parte dos consumidores ou em condenação às penas por litigância
de má-fé.
Nesse cenário, diante da insuficiência dos valores
depositados nos autos, o caso era mesmo de improcedência da ação, na
esteira da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso repetitivo. Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
FINALIDADE
DE
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS
RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR.
DEMONSTRAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL.
NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS.
890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.
1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor
de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só
poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao
objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o
pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022680-86.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5459 5/6
2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação
integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em
mora, ensejando a improcedência da consignatória.
3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do
CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado
pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".
4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso
concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifei)
No que toca ao termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre o saldo devedor, a r. sentença comporta pequeno reparo.
Isso porque o depósito judicial tem o condão de afastar a mora apenas em
relação ao valor depositado, de sorte que, reconhecida a insuficiência do valor
depositado nos autos, tem-se por configurada a mora desde então e não
apenas a partir da data da citação. Por conseguinte, os juros de mora devem
incidir a partir da data do depósito (21.10.2015, cf. fls. 59).
Por fim, a verba honorária não comporta a
pretendida majoração, porquanto a fixação em 15% sobre o valor da
condenação atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, notadamente por se tratar de demanda que não envolveu debate jurídico
complexo.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso da autora, com a majoração dos honorários advocatícios para 18% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, e dá-se parcial provimento ao recurso dos réus para fixar a
data do depósito insuficiente como termo inicial dos juros de mora em relação
ao saldo devedor.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022680-86.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5459 6/6